Tribunal: TJDFT
Processo: 0007693-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007693-88.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDISMAR ZUPIROLI, MANILZA BATISTA SILVEIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOANA MOTA BASTOS, MARIA JOSE D ABADIA SANTOS LEITAO, MARIA JOSE DE LIMA LUCIO, MARIA JOSE DE OLIVEIRA, ODELACI MENDES DE FREITAS, ODILIA ALVES DE LIMA, ODERMES ALVES LIMA FILHO, OLINDA DA SILVA FERREIRA, ORLANDINA VAZ ANDRADE, OSALDER BEZERRA ALMEIDA, OSMAR RIBEIRO TELES, OSORIO GIOVANI DA COSTA, OSWALDO ALVES DAMASCENO, PAULO CESAR DE SOUZA MAITO, PAULO CESAR LUZ, PAULO DE JESUS COSTA, PEDRO LEITE CARVALHO, PEDRO QUINTINO LELES, ZILLA DOS SANTOS, ZILDA DA SILVA MALTA GUEDES, ZILDA VIEIRA GONCALVES DE SOUZA, ZILMA DOS SANTOS MARQUES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor CLAUDISMAR ZUPIROLI. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto